Tribunal: TJES
Processo: 5003835-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003835-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AXA SEGUROS S.A.

AGRAVADO: PETTRUS MINERACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– TEORIA FINALISTA –
MITIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor adotou conceito claro com relação a figura do consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º).

2
.
Logo, a expressão “destinatário final” deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o Código de Defesa do Consumidor, qual seja, proteger o consumidor final por ser reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo.

3
.
N
ão obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação
“
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC”

(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

4. Assim, na hipótese em apreço, a condição de pessoa jurídica contratante do serviço de
seguro
ofertada pela recorrente não afasta a possibilidade de caracterização da autora,
ora agravada,
como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da
recorrida
em relação à recorrente, impondo, portanto, a mitigação da chamada “Teoria Finalista”, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa jurídica destinatária dos serviços.

5. A
demais, é a agravante quem possui o conhecimento técnico referente à cobertura securitária, existindo, por conseguinte, como dito acima, vulnerabilidade técnica da autora se comparada com a requerida.

6.
Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

7
. Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

8
. No caso vertente,
à
recorr
ida
, na qualidade de consumidor
a
, não pode ser imputad
a
,
prima facie
, o ônus de provar
se os danos ocasionados na carga decorreram da deficiência no processo de imobilização, tal como alegado pela recorrente, e se os danos tem relação com o seu transporte
, visto que a hipossuficiência d
a
agrava
da
é evidente em relação à recorr
ente
que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

9
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003835-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AXA SEGUROS S/A

AGRAVADA: PETTRUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AXA SEGUROS S/A
contra a r. decisão acostada no ID
7817255
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da “ação
de cobrança de indenização securitária” contra si
ajuizada em face de
PETTRUS MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
,
determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (ID
7817254
), aduz
a
recorrente, em síntese, que: (i)
a relação empresarial entre as partes afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora, ora agravada, não é destinatária final de produtos e serviços; (ii)
“[...
]
a agravada contratou seguro visando a proteção de carga pertencente a terceiro, assim, não pode ser considerada consumidora, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com finalidade lucrativa”;
e (iii)

o transporte rodoviário de cargas é atividade inerente à atividade empresarial que desempenha, de modo que não há que se falar em hipossuficiência econômica ou técnica a justificar a inversão do ônus da prova.

Diante de todos esses fundamentos
, requer o deferimento de medida liminar recursal a fim de que
sobrestada
o
decisum
impugnad
o
.
Assim,
pugna no mérito pelo provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de I
D
nº
8045321
, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (ID nº
8493458
), a agravada
requer o
desprovimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de
“
ação de cobrança de indenização securitária”
proposta por
PETTRUS MINERA
ÇÃO
E COM
É
RCIO LTDA - ME
em face de
AXA SEGUROS S.A.

Relata que renovou, com a ré, plano de seguro denominado "Transporte Internacional" (apólice nº 02852.2022.0027.0622.0001342), com vigência a partir de 27/07/2022.

Narra que, visando exportar materiais para serem expostos em Verona/Itália, contratou a empresa Apollo Logística Ltda para realizar a logística do material, procedendo as devidas comunicações à ré.

Afirma que a referida empresa, para realizar o transporte marítimo internacional, contratou a empresa MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, responsável pelo navio “MSC BUSAN”, que, por sua vez, providenciou a contratação do transporte terrestre até o local de destino.

Aduz que a mercadoria a ser exportada, composta por 55 chapas de quartzito, no valor de US$ 225.045,25, equivalente a R$ 1.189.139,29 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), foi ovacionada em 05/08/2022 e embarcada em 19/08/2022, em contêiner, no interior do navio “MSC BUSAN”, partindo do Rio de Janeiro/RJ com destino ao Porto de Gênova, na Itália.

Sustenta que o navio mudou de rota e que, em 04/09/2022, o material foi descarregado no Porto de Gioia Tauro, sendo submetido a transporte terrestre para Verona em 10/09/2022.

Alega que, por motivos desconhecidos, em 14/09/2022, o material foi descarregado em um depósito em Bolonha e, segundo informações da empresa de logística, foi constatado que a carga se encontrava danificada.

Relata que procedeu a abertura do sinistro nº 2722445869, mas a requerida teria negado o pagamento do seguro, ao argumento de que os danos teriam ocorrido por deficiências no processo de imobilização da carga.

Basicamente diante de tais fatos, por entender ser indevida a negativa, requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.264.306,98 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro e mil, trezentos e seis reais e noventa e oito centavos).

Após o processamento da demanda, inclusive com a apresentação de contestação e réplica, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que juízo
a quo,
após fixar os pontos controvertidos, proferiu a seguinte decisão objurgada:

“
Fixo os seguintes pontos como controvertidos, sobre os quais recairá a atividade probatória:

1. Se os danos decorreram de deficiências no processo de imobilização da carga;

2. Se os danos têm relação com o transporte da carga;

3. O direito de a requerente ser indenizada, na forma contratada, em R$ 1.264.306,98, conforme requerido na inicial.

Procedo à inversão do ônus da prova em favor da autora em relação aos itens 1 e 2, tendo em vista a sua vulnerabilidade técnica, na forma do art. 6º, VIII do CDC e do art. 373, § 1º do CPC e que incumbe à seguradora a prova da existência de risco não coberto pelo seguro (TJMG; AI 2177923-39.2023.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 08/02/2024; DJEMG 09/02/2024).

Considerando que a distribuição do
onus probandi
é uma regra de instrução e que, portanto, deve ser decretada de antemão pelo juiz, antes da prolação de sentença (na forma do art. 357, III, do CPC), determino a intimação das partes, para que, no prazo comum de 15 dias, manifestem-se quanto à eventual existência de provas a produzir [...]”

Pois bem.
Após reanalisar a documentação acostada aos autos,
entendo que o recurso
não
merece provimento.

P
ara a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, ainda que em sede de cognição sumária, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor adotou conceito claro com relação a figura do consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º).

Logo, a expressão “destinatário final” deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o Código de Defesa do Consumidor, qual seja, proteger o consumidor final por ser reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo.

N
ão obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação
“
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC”

(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.
Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1973453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal se manifesta:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA. TEORIA FINALISTA
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CDC. APLICAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MORA DESCARACTERIZADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013) [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150098058, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VULNERABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC
– AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DIVERGENTE DOS DEMAIS ORGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE SODALÍCIO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 – Conforme posicionamento do c. STJ, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por ostentar, frente ao fornecedor, alguma espécie de vulnerabilidade, resultando numa mitigação da teoria finalista, processo denominando pela doutrina como finalismo aprofundado.
[...]
(
TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 024169002110, Relato
r:
ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Assim, na hipótese em apreço, a condição de pessoa jurídica contratante do serviço de
seguro
ofertada pela recorrente não afasta a possibilidade de caracterização da autora,
ora agravada,
como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da
recorrida
em relação à recorrente, impondo, portanto, a mitigação da chamada “Teoria Finalista”, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa jurídica destinatária dos serviços.

Ademais, é a agravante quem possui o conhecimento técnico referente à cobertura securitária, existindo, por conseguinte, como dito acima, vulnerabilidade técnica da autora se comparada com a requerida.

Superada, portanto, neste momento acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravada imputa à recorrida o inadimplemento da obrigação decorrente do contrato de seguro.

Sendo assim, entendo que
à
recorr
ida
, na qualidade de consumidor
a
, não pode ser imputad
a
,
prima facie
, o ônus de provar
se os danos ocasionados na carga decorreram da deficiência no processo de imobilização, tal como alegado pela recorrente, e se os danos tem relação com o seu transporte
, visto que a hipossuficiência d
a
agrava
da
é evidente em relação à recorr
ente
que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

A doutrina
1
tem se manifestado positivamente sobre a inversão do ônus da prova nesses casos, vejamos:

“
De outro lado, o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário. À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, uma regulação fixa do ônus da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem se encontre em melhores condições de provar”.

Por fim, é
sempre conveniente lembrar que, em sede de agravo de instrumento, o que se examina é o acerto ou não da decisão agravada, não sendo oportuno enveredar no mérito da controvérsia, evitando-se, assim, a realização de um "pré-julgamento", que, eventualmente, possa influenciar o julgador monocrático.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
para
manter incólume a r. decisão objurgada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por artigo, p. 335.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.